Tribunal: TJMT
Processo: 1019227-73.2023.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019227-73.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Anulação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[PEDRO MAZALOTTI TEIXEIRA - CPF: 122.917.807-43 (ADVOGADO), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0001-60 (EMBARGANTE), AQUILES TADEU GUATEMOZIM - CPF: 082.019.568-50 (ADVOGADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - BRASNORTE (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO PENDENTE – JULGAMENTO CONJUNTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA –
MANIFESTAÇÃO PRELIMINAR
NÃO SE CONFUNDE COM CONTESTAÇÃO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA AFASTADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Não há violação à coisa julgada quando a pretensão indenizatória não foi decidida anteriormente.

2.
A
manifestação preliminar
a discutir tão somente os requisitos necessários para o deferimento de liminar não se confunde com a resposta do réu (Código de Processo Civil, arts. 336 e 337), a afastar o decreto de preclusão consumativa em relação à contestação apresentada pelo réu.

3. Agravo de instrumento provido em parte. Agravo interno prejudicado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
JBS S.A.
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte (MT) que, nos autos da ação civil pública n. 1001045-64.2022.8.11.0100 proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, não conheceu da contestação em razão de preclusão, bem como reconheceu a violação à coisa julgada material em relação ao pedido que versa sobre funcionamento do frigorífico.

Na origem, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO propôs, em 2.10.2022, ação civil pública contra JBS S.A. sob o fundamento de que “
o imóvel no qual encontra-se instalado o frigorífico pertence ao Município de Brasnorte/MT e foi cedido à requerida clausulado com o compromisso de funcionar o frigorífico com o abate de 1.500 cabeças/dia em 18 meses, ou seja, até julho de 2009, o que não foi cumprido
” (inicial, Id. 96642669 – Pág. 17), razão pela qual requereu: i) a imposição de obrigação de fazer para retomar as atividades do frigorífico e/ou apresentar plano de arrendamento ou alienação do imóvel para continuidade da atividade comercial; e ii) a condenação da agravante ao pagamento de indenização por danos morais coletivos e sociais, bem como pelas perdas e danos causados aos cofres públicos.

Em suas razões recursais, a agravante alega que a propositura de nova ação civil pública a discutir idêntica pretensão da anterior ação civil pública, autos n. 0000840-67.2013.8.11.0100, impõe a extinção do segundo processo em razão de violação à coisa julgada e da ausência de interesse processual. Ademais, “
a apresentação de uma petição voltada exclusivamente a estabelecer o contraditório relativamente ao pedido de tutela provisória, não pode consumir o direito à prática de outro ato (contestação)
”, pelo que deve ser afastada a preclusão.

Desse modo, requer o provimento do recurso para reformar a decisão para conhecer da contestação e das matérias nela suscitadas, inclusive a violação à coisa julgada e a ausência de interesse processual.

Indeferida a antecipação de tutela recursal no Id. 181620185.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado no Id. 188959685, pelo provimento parcial do recurso tão somente para conhecer da contestação.

Rejeitados os embargos de declaração opostos contra a decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal (Id. 199475680).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo provimento parcial do recurso para “
admitir a tempestividade da contestação apresentada perante o juízo singular
” (Id. 201575192 – Pág. 9).

Interposto agravo interno contra a decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal (Id. 203542168).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
JBS S.A.
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte (MT) que, nos autos da ação civil pública n. 1001045-64.2022.8.11.0100 proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, não conheceu da contestação em razão de preclusão, bem como reconheceu a violação à coisa julgada material em relação ao pedido que versa sobre funcionamento do frigorífico.

Na origem, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO propôs, em 2.10.2022, ação civil pública contra JBS S.A. sob o fundamento de que “
o imóvel no qual encontra-se instalado o frigorífico pertence ao Município de Brasnorte/MT e foi cedido à requerida clausulado com o compromisso de funcionar o frigorífico com o abate de 1.500 cabeças/dia em 18 meses, ou seja, até julho de 2009, o que não foi cumprido
” (inicial, Id. 96642669 – Pág. 17), razão pela qual requereu: i) a imposição de obrigação de fazer para retomar as atividades do frigorífico e/ou apresentar plano de arrendamento ou alienação do imóvel para continuidade da atividade comercial; e ii) a condenação da agravante ao pagamento de indenização por danos morais coletivos e sociais, bem como pelas perdas e danos causados aos cofres públicos.

Quanto à alegação de violação à coisa julgada em relação aos autos n. 0000840-67.2013.8.11.0100, a decisão agravada consignou:

“
[...] Com efeito, analisando todas as ações em trâmite com a mesma causa de pedir, é possível concluir que tanto a execução em andamento, como a presente ação cominatória, buscam o funcionamento do frigorífico, conforme restou acordo no último TAC firmado entre as partes. Nesse panorama, observo a presença da tríplice identidade entre as ações, concluindo pela existência de coisa julgada, vez que as partes, pedido e causa de pedir são idênticas.

Se a ação de execução n.º 1001044-79.2022.8.11.0100 pretende o cumprimento do TAC, formulando em seus pedidos a obrigação de ‘funcionamento do frigorífico’, não é possível neste momento a condenação em ação civil pública para que o frigorífico ‘retome as atividades integrais’
, conforme se extrai dos pedidos da ação de conhecimento ora ajuizada.
Embora com outras palavras, o pedido é exatamente idêntico, objetivando obrigar o frigorífico a exercer a atividade econômica prometida no TAC
.

Por outro lado,
o pedido de condenação da empresa em danos morais coletivos e danos sociais, conforme pugnado pelo órgão ministerial, poderá ser objeto de ação de conhecimento, visando a condenação da empresa na responsabilização por eventual danos provocados pelo descumprimento reiterado do TAC
.

Neste aspecto,
não obstante o cumprimento de sentença no bojo da ação civil pública n.º 0000840-67.2013.8.11.0100 pugnar pela condenação dos requeridos nos danos morais coletivos, incabível tal pedido em sede de cumprimento de sentença, se mostrando adequado o pedido de condenação nesta ação de conhecimento
. [...].
” (autos de origem, Id. 121724619 – Págs. 10/11).
[sem destaque no original]

De fato, a execução de título executivo extrajudicial proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, autos n. 1001044-79.2022.8.11.0100, cujo objeto é a retomada das atividades do frigorífico, impossibilita o ajuizamento de ação civil pública a requerer idêntica pretensão, conforme reconhecido na decisão agravada.

No entanto, o pedido de indenização por danos morais coletivos e sociais, bem como pelas perdas e danos causados aos cofres públicos formulado nos autos de origem não tem relação com a causa de pedir da ação civil pública, autos n. 0000840-67.2013.8.11.0100, uma vez que a causa de pedir da pretensão indenizatória dos autos de origem está fundamentada no descumprimento, em tese, reiterado do termo de acordo extrajudicial firmado nos autos n. 0000840-67.2013.8.11.0100
no curso da fase de cumprimento de sentença
.

Assim, a questão a ser analisada no julgamento do mérito da pretensão versa sobre o cabimento de indenização por danos morais coletivos e sociais, bem como pelas perdas e danos causados aos cofres públicos em razão de descumprimento, em tese, reiterado do termo de acordo extrajudicial firmado nos autos n. 0000840-67.2013.8.11.0100, pelo que
a pretensão indenizatória dos autos de origem não foi decidida anteriormente
.

Por outro lado, o comparecimento espontâneo da agravante com a apresentação de
manifestação preliminar
a discutir tão somente os requisitos necessários para o deferimento de liminar (autos de origem, Id. 1001044-79.2022.8.11.0100105342840), não autorizava o d. juízo
a quo
a não conhecer da contestação apresentada (autos de origem, Id. 108536908), sob o fundamento de que operou a preclusão consumativa, uma vez que a referida
manifestação preliminar
não se confunde com a resposta do réu (Código de Processo Civil, arts. 336 e 337).

Por fim, compete ao d. Juízo de primeiro grau examinar as matérias alegadas na contestação, porquanto a análise pelo Tribunal importaria em supressão de instância.

“
É defeso aos Tribunais Pátrios analisarem questões não apreciadas pelas instâncias ordinárias, sob pena de supressão de instância, a violar o princípio do devido processo legal, o que é vedado no ordenamento jurídico
.” (TJ-MT – N. U 1006940-78.2023.8.11.0000, Rela. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15.4.2024, Publicado no DJE 29.4.2024).

Dessa forma, a hipótese é de provimento parcial do recurso para afastar o decreto de preclusão consumativa.

Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento, fica prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal, ante a perda superveniente do seu objeto.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para afastar o decreto de preclusão consumativa em relação à contestação apresentada.

Em decorrência,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno em razão da perda superveniente do seu objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024